Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721914-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RICARDO DE SOUZA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE SOUZA VIEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão Pje no 0714503-31.2019.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de RICARDO DE SOUZA VIEIRA. Intimado para se manifestar sobre o interesse recursal tendo em vista que a ação originária foi convertida em execução de título extrajudicial, o agravante indicou não mais subsistir interesse no presente recurso (ID 16017411) Ante o exposto, recebo a manifestação retro como desistência do recurso e HOMOLOGO-A, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Não mais subsistindo o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se e comunique-se ao juízo de origem. Brasília, de maio de 2020.. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora